Tribunal: STF
Processo: RE 248309
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO SUPERVENIENTE.
PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE.
1.      Concurso público. Nomeação
de candidato aprovado em certame superveniente, mas para cargo igual
 de atribuições distintas. Preterição de candidato aprovado
anteriormente. Reexame. Impossibilidade, dado que a matéria
pertinente às atribuições dos cargos a serem providos está
disciplinada pela legislação estadual, que serviu de fundamento ao
acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280.
Agravo regimental não
provido.